Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-39.2021.8.11.0036
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001010-39.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BUENO DA SILVA - CPF: 021.066.231-00 (RECORRENTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), ANDERSON ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 038.789.321-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – INTERCEPTAÇÃO DE PASSAGEM – CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 145621684,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial
, c
ondenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.114,15 (três mil, cento e quatorze reais e quinze centavos)
a título de
danos materiais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de responsabilidade pelo acidente, que ocorreu por culpa exclusiva da parte autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
23/10/2021
,
trafegava com sua motocicleta marca HONDA/CG/150, ano 2010, placa NVZ 6588, pela Av. Paraná, na via preferencial, quando no cruzamento com a Rua Teófilo Alves Ribeiro, teve a pista invadida pelo reclamado que dirigia seu veículo VW Gol, placas JZI 6547, não tendo como evitar a colisão.

O demandado, apesar de devidamente citado e intimado (id. 145621676), deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia
24/01/2022
(id. 145621681), tornando-se revel.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

A sentença reconheceu a culpa do reclamado pelo acidente, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais.

No caso, a
nalisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Conforme Boletim de Acidente de Ocorrência, anexado no id. 145621671, consta a seguinte narrativa:

“(...)
O COMUNICANTE RALATA QUE ESTAVA TRANSITANDO NA AVENIDA PARANÁ SENTIDO BAIRRO/CENTRO COM SUA MOTOCICLETA HONDA/CG/150, ANO 2010/2010, COR VERMELHA, PLACA NVZ 6855 SANTA RITA DO ARAGUAIA-GO, QUE NA ESQUINA DA AVENIDA PARANÁ COM A RUA TEOFILO ALVES RIBEIRO UM VEÍCULO VW GOL, COR BRANCA, PLACA JZI 6547 GUIRATINGA-MT, FECHOU O COMUNICANTE E ESTE BATEU NESSE VEÍCULO
, QUE NA BATIDA A VÍTIMA CORTOU O JOELHO E LEVOU QUARENTA PONTOS; QUE MACHUCOU A MÃO E LEVOU DEZ PONTOS; QUE NA BATIDA FOI JOGADO NO CHÃO; QUE SUA MOTO FOI DANIFICADA TODA A FRENTE DA MOTO, TANQUE, CARENAGEM DIREITA; QUE FOI ATRÁS DO SUSPEITO E ESTE DISSE A VÍTIMA E ELE DISSE QUE NÃO VAI AJUDAR NO CONSERTO DA MOTO DA VÍTIMA E NEM AJUDAR NA COMPRA DOS MEDICAMENTOS; QUE FICOU SABENDO QUE O SUSPEITO QUANDO FORAGIU DO LOCAL ESTAVA EMBRIAGADO E TAMBÉM NÃO POSSUI CNH. (...)”
(sic - grifei)

E, uma vez que o boletim de ocorrência tem presunção
juris tantum
de veracidade, caberia ao demandado afastá-la por meio da produção de provas em sentido contrário, contudo, não se desincumbiu de tal feito.

Neste sentido:

ACIDENTE DE TRÂNISTO - ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
- DANOS MATERIAIS - PROVA.
O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido
, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito,
deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa. O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082021-3/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 26/08/2021) (grifei)

Logo, os elementos de prova
trazidos aos autos
autorizam a conclusão de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva do reclamado, eis que, sem a cautela devida,
invadiu a via preferencial, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor,
deixando de observar o disposto nos artigos
28 e 44
do CTB,
in verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No tocante aos danos materiais, entendo que restaram suficientemente comprovados pelos documentos acostados à exordial, no valor de
R$ 3.114,15 (três mil, cento e quatorze reais e quinze centavos)
,
além de que a quantia arbitrada na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao reclamado a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022